Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-12.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO ULTRA PETITA. MÉRITO. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. QUANTUM A SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deixa-se de conhecer o pedido de que seja reconhecida a entrega do imóvel, de modo a representar o termo final de eventual indenização. A matéria não foi apresentada ao juízo a quo, de modo que a análise representaria supressão de instância. O juízo singular deixou claro que o valor indenizatório seria aferido na liquidação do decisum, de modo que o recorrente poderá argumentar o fato no momento oportuno.
2. Demonstrado inexistir violação do princípio da congruência ou decisão ultra petita, mister rejeitar a liminar aventada pela recorrente.
3. A empresa ré alega ter sofrido dificuldades no seu cronograma devido à pandemia do COVID-19, o que resultou no atraso da entrega do imóvel. Entretanto, não apresentou comprovação do alegado, tão só se referindo, de forma genérica, às dificuldades decorrentes do novo coronavírus. O atraso superou 2 (dois) anos do previsto, de modo que a simples referência às medidas sanitárias do período é incapaz de afastar a responsabilidade civil da empresa.
4. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, demonstrados o dano e a relação causal, o fornecedor responde pela reparação ao consumidor, conforme a teoria do risco do negócio ou atividade. Portanto, comprovado o atraso na entrega do imóvel, cabe a indenização por danos na forma de lucros cessantes. Precedentes.
5. A sentença não fixou o percentual do valor mensal da indenização em relação ao valor do imóvel o qual será aferido durante a fase de liquidação, conforme o mercado imobiliário da região. Nesse sentido, não faz sentido limitar o montante para a fração de 0,5% do bem, pois a análise requer dados que serão colhidos na próxima etapa processual.
6. Apelo conhecido parcialmente e não provido.